Tribunal: STF
Processo: HC 215881
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Recurso Especial 1.973.538/RJ, submetido à relatoria do Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado).



    Consta dos autos, em síntese, que a paciente foi denunciada pela prática do crime de estelionato (art. 171, §3º, do Código Penal).



    O Juízo de origem rejeitou a denúncia com fundamento no art. 395, III, do Código de Processo Penal, razão pela qual o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito, ao qual o Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou provimento. Eis a ementa do acórdão (Doc. 2, fl. 98): 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ESTELIONATO. SAQUE INDEVIDO EM CONTA DE FGTS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 



    I – A despeito do conhecido entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de não se aplicar o princípio da insignificância em crimes que afetam a Administração Pública, é certo que o Direito Penal deve oferecer respostas proporcionais ao desvalor da ação e do resultado dela decorrente, observada a racionalidade de que as sanções penais devem operar como ultima ratio. 



    II – No caso vertente, ainda que a lesão em tese perpetrada tenha atingido fundo coletivo gerido por entidade de direito público e seja evidente o desvalor da ação perpetrada pela recorrida, porquanto valeu-se de ardil ou fraude para o cometimento da ação ilícita, não menos evidente que o prejuízo dela decorrente, de R$ 860,56 (oitocentos e sessenta reais e cinquenta e seis centavos), em 02/02/2016, é irrelevante diante do bem jurídico tutelado. 



    III – O desvalor do resultado no caso concreto, proporcionalmente, não justifica a movimentação da máquina estatal, incidindo na espécie o princípio da intervenção mínima do Direito Penal. 



    III – Recurso em sentido estrito desprovido. 



    Na sequência, a defesa interpôs Recurso Especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator deu provimento, para receber a denúncia pelo crime do art. 171, §3º, do CP, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 171, § 3º, DO CP. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DESNECESSIDADE. REVALORAÇÃO DE FATOS INCONTROVERSOS. 



    1. "No delito previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal, não se aplica o princípio da insignificância para o trancamento da ação penal, uma vez que a conduta ofende o patrimônio público, a moral administrativa e a fé pública, bem como é altamente reprovável" (AgRg no REsp 1363750/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 19/08/2014). 



    2. A controvérsia atinente à incidência do princípio da insignificância prescinde do reexame de provas, sendo suficiente a revaloração de fatos incontroversos, delineados pelas instâncias ordinárias. 



    3. Agravo regimental improvido. 



    Nesta ação, a Defensoria Pública da União reitera a alegação de que o caso comporta a aplicação do princípio da insignificância. Requer, assim, a concessão da ordem, para afastar a decisão que deu provimento ao Recurso Especial Ministerial, na qual afastou o princípio da insignificância, bem como recebeu a denúncia pelo crime do art. 171, §3º, do CP. 



    É o relatório. Decido. 



    Não há como, neste exame sumário, reconhecer a insignificância da conduta. Isso porque é da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. O juízo antecipado desta CORTE SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras constitucionais de competências (cf. HC 164.890, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 11/12/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016).



    Nessa mesma linha de raciocínio, esta CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade. Ilustrativos, a esse respeito, os seguintes precedentes: HC 110.315, Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 4/9/2013; HC 110.697, Relator Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 8/10/2012; HC 107.412, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 23/5/2012; HC 110.321, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012; HC 114.867, Relator Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 14/8/2013; HC 115.432-AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/6/2013; RHC 114.739, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 10/12/2012; o que não ocorre na presente hipótese. 



    Sobre o caso concreto, colhe-se do acórdão impugnado: 



    Insurge-se a agravante contra decisão que deu provimento ao recurso do Ministério Público para afastar a incidência do princípio da insignificância. 



    Sedimentou-se a orientação jurisprudencial, nesta Corte e no Supremo Tribunal Federal, de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    Na hipótese, consta da inicial acusatória (fls. 3-5): 



    No dia 2/2/2016, CAREN OTTONE MARTINS, consciente e voluntariamente, utilizou a chave de identificação do Sistema Conectividade Social em nome da empresa COMISSÁRIA AÉREA RIO DE JANEIRO LTDA (CNPJ nº 42.454.330/0001- 05), para, mediante fraude, sacar, para si, valor de R$ 860,56 (oitocentos e sessenta reais e cinquenta e seis centavos) (Evento 1, INQ1, Páginas 5/11, 44, 46, 54 e 56; e ofício nº 1.372/2016). 



    II – Circunstâncias do fato criminoso 



    2. No dia 1º/10/2015, CAREN OTTONE MARTINS foi admitida na empresa COMISSÁRIA AÉREA RIO DE JANEIRO LTDA (CNPJ nº 42.454.330/0001-05), para ocupar o emprego de analista de administração de pessoal (Evento 1, INQ1, Página 46). 



    3. Devido ao emprego ocupado, CAREN OTTONE MARTINS, além dos conhecimentos próprios da gestão de pessoal, detinha acesso ao canal Conectividade Social da empresa COMISSÁRIA AÉREA, o qual, dentre outras funcionalidades, permitia que fossem prestadas informações do FGTS de seus empregados à Caixa Econômica Federal. 



    4. Antes de prosseguir, é importante registrar que a Conectividade Social é um canal eletrônico de relacionamento disponibilizado pela Caixa Econômica Federal a empresas, para fins de transmissão dos arquivos gerados pelo programa SEFIP (Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social). O acesso a esse canal para a transmissão dos arquivos gerados se dá mediante a utilização de certificado digital da respectiva empresa, o que a identifica para a realização das atividades disponíveis via Conectividade Social. 



    5. Posto isso, pouco tempo depois de admitida na empresa, no dia 26/1/2016, CAREN OTTONE MARTINS fez o uso indevido do certificado digital nº 90FA1C8E5C5B5A56A425CF8F4660887E64BAE539 da empresa COMISSÁRIA AÉREA, e simulou sua demissão, sem justa causa, para possibilitar o saque dos valores depositados em sua conta de FGTS (Evento 1, INQ1, Páginas 5/11 e expediente PR-RJ-00087103/2020 - ofício nº 1731754/2020-CIACV/BH9/2020 - DOC.1). 



    6. Simulada sua demissão, CAREN OTTONE MARTINS sacou no dia 2/2/2016, o valor de R$ 860,56, de sua conta de FGTS, utilizando-se de cartão cidadão (ofício nº 1.372/2016 - Evento 1, INQ1, Página 44 e extrato da conta - Evento 1, INQ1, Página 56 e DOC.1). 



    7. A responsabilidade de CAREN OTTONE pela utilização indevida do certificado foi apontada por Cleide Pereira Leite Marques, representante legal da empresa COMISSÁRIA AÉREA (Evento 1, INQ1, Páginas 5/11). Os detalhes do certificado, como data de utilização (dia 22/1/2016) e fato (movimento) lançado ("I1", o qual se refere à rescisão do contrato de trabalho sem justa causa por iniciativa do empregador) foram esclarecidos pelas funcionárias da Caixa Econômica Federal Paula Albuquerque Avelar e Ana Márcia Furtado Bezerra (DOC.1). 



    8. Por fim, vale dizer que, no momento do saque, CAREN OTTONE ainda era empregada da empresa, eis que somente foi demitida no dia 23/6/2016, por justa causa, haja vista o saque indevido de sua conta de FGTS mediante a utilização do certificado digital da de seu empregador para acessar o canal Conectividade Social (Evento 1, INQ1, Páginas 5/11 e 48/49).



    Como se viu da denúncia acima transcrita, a recorrida "utilizou a chave de identificação do Sistema Conectividade Social em nome da empresa COMISSÁRIA AÉREA RIO DE JANEIRO LTDA (CNPJ nº 42.454.330/0001- 05), para, mediante fraude, sacar, para si, valor de R$ 860,56" (fl. 3). 



    Consoante orientação jurisprudencial desta Corte, "No delito previsto no art. 171, § 3º, do Código Penal, não se aplica o princípio da insignificância para o trancamento da ação penal, uma vez que a conduta ofende o patrimônio público, a moral administrativa e a fé pública, bem como é altamente reprovável" (AgRg no REsp 1363750/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 19/08/2014). Nesse sentido: AgRg no REsp 1.919.594/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 13/04/2021. 



    Assim, a controvérsia atinente à incidência do princípio da insignificância prescinde do reexame de provas, sendo suficiente a revaloração de fatos incontroversos, delineados pelas instâncias ordinárias. 



    A aferição da insignificância da conduta como requisito negativo da tipicidade, em crimes contra o patrimônio, envolve um juízo amplo, que vai além da simples aferição do resultado material da conduta. Assim, por menor que possa ter sido o resultado da lesão patrimonial, não se pode ignorar os demais elementos da conduta do agente considerados igualmente pelo legislador como bens jurídicos a serem tutelados. 



    A aplicação do princípio da insignificância não depende apenas da magnitude do resultado da conduta. Essa ideia se reforça pelo fato de já haver previsão na legislação penal da possibilidade de mensuração da gravidade da ação, o que, embora sem excluir a tipicidade da conduta, pode desembocar em significativo abrandamento da pena ou até mesmo na mitigação da persecução penal. A propósito, o legislador fez constar da Exposição de Motivos da Parte Especial do Código Penal que “não se distingue, para diverso tratamento penal, entre o maior ou menor valor da lesão patrimonial; mas, tratando-se de furto, apropriação indébita ou estelionato, quando a coisa subtraída, desviada ou captada é de pequeno valor, (...) pode o juiz substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de um até dois terços, ou aplicar somente a de multa (arts. 155, § 2º, 170, 171, § 1º)” .



    Daí a importância da atuação do juiz da causa que, segundo as peculiaridades de cada caso concreto, deverá estabelecer a justa medida na dosagem da pena, tendo em conta, inclusive, heterogeneidades sociais, econômicas e culturais.



    À luz dessas premissas, em ampla análise à conduta do paciente, não há como afastar, em tese, o nível de reprovabilidade assentado pela instância antecedente, considerados os registro de que (a) a paciente utilizou a chave de identificação do Sistema Conectividade Social em nome da empresa COMISSÁRIA AÉREA RIO DE JANEIRO LTDA, para, mediante fraude, sacar, para si, valor de R$ 860,56; e (b) a conduta ofende o patrimônio público, a moral administrativa e a fé pública, bem como é altamente reprovável. 



    Apesar de o bem jurídico tutelado no crime de estelionato ser o patrimônio, não se pode perder de vista, no particular, a proteção normativa que também é conferida à confiança e à boa-fé que devem reger as relações interpessoais. Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, em caso análogo: 



    […] O estelionato cometido contra entidade de direito público, delito aqui imputado à paciente, é figura típica cuja objetividade jurídico-penal abrange não só a proteção do patrimônio público (bem de caráter coletivo), mas em igual medida “tutela-se o interesse social, representado pela confiança recíproca que deve presidir os relacionamentos patrimoniais individuais e comerciais”, a significar, segundo a oportuna invocação da doutrina de Manzini, que “o estelionatário é sempre um criminoso, mesmo que tenha fraudado em relações que, por si mesmas, não mereçam proteção jurídica, porque a ação é, em qualquer caso, moral e juridicamente ilícita” (HC 119729, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 3/2/2014). 



    Nesse contexto, não se verifica ilegalidade apta a desconstituir a decisão ora impugnada. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente